Tribunal: TJDFT
Processo: 0729531-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729531-41.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO WAGNER SILVA CARVALHO EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 31524032 que manteve a declaração de deserção do recurso inominado interposto pelo ora embargante, negando-lhe seguimento. O embargante se insurge contra a decisão de deserção de seu recurso inominado, pugnando pela concessão de prazo para a complementação do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §2o, do CPC. Sem razão. Não há vício na objurgada decisão, sobretudo vício sanável via embargos de declaração, os quais se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições ou omissões que possam tingir a decisão judicial. Não havendo que se falar, outrossim, em concessão de prazo complementar para recolhimento de preparo. No caso, o embargante foi devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência, para fins de concessão da gratuidade de justiça, conforme despacho de ID 29665854, comando judicial este que não foi cumprido tempestivamente. Do mesmo modo, foi dada a oportunidade para o recolhimento do preparo (ID 30024462), diligência também não efetuada pelo embargante. Portanto, à míngua de comprovação da hipossuficiência econômica ou recolhimento do preparo, escorreita a decisão de não conhecimento do recurso inominado. Com efeito, o magistrado, com vistas a obter maior certeza sobre a condição das partes e, assim, melhor balizar suas decisões, pode determinar a comprovação da hipossuficiência, o que não fora cumprido pela parte interessada. Note-se que os prazos e procedimentos devem ser observados, para garantir a segurança jurídica das relações entre os atores do processo, de modo a dar confiabilidade à prestação jurisdicional. Logo, não comprovada a situação de vulnerabilidade econômica, bem como não recolhido o preparo, acertada a decisão ora vergastada. Consigne-se, ademais, a impossibilidade de concessão de prazo para eventual complementação do preparo, considerando que o embargante não cumpriu a determinação judicial a tempo e modo, como também os Juizados Especiais possuem sistemática própria quanto às regras processual-recursais, não se aplicando o art. 1.007, §2o, do CPC. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada na decisão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Int. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito